Tribunal: STF
Processo: RHC 202247
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Wagner Correia de Araújo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 646.197/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Sustenta a defesa do recorrente que seria ilegal o acórdão “do Superior Tribunal de Justiça que deixou de reconhecer a aplicação retroativa do acordo de acordo de não persecução penal ao caso dos autos.”
    Defende-se a 
    “natureza híbrida dos dispositivos legais que tratam do acordo de não persecução penal, pois abordam, em seus aspectos essenciais, matéria processual e, quanto às suas consequências jurídicas no plano material, norma de direito penal, ao prever hipótese de extinção de punibilidade (art. 28-A, §13, do Código de Processo Penal), subsumível, portanto, ao princípio da retroatividade da lei penal benéfica, a teor do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal de 1988. ”
    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para “suspender o julgamento da apelação e convertê-lo em diligência a fim de determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal ao recorrente, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal.” 
    Subsidiariamente, pede a concessão da ordem concedida de ofício.
    É o relatório.
    Decido. 
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO SIMPLES E FURTO MAJORADO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO ART. 28-A DO CPP. INVIABILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA EM MEADOS DE 2017. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.
    2. No caso, conforme ressaltado pela Corte de origem, a denúncia foi recebida em 24/2/2017, muito antes, portanto, da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 - publicada em 24/12/2019 -, que estabeleceu a previsão do ANPP, além disso a condenação do agravante foi ratificada em sede de apelação. 
    3. Agravo regimental improvido. ”
    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, além de se apresentar harmônico com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. In verbis: 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20 – grifos nossos)
    O julgado paradigma em questão se ajusta integralmente à hipótese do caso concreto, na medida em que, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, havia sentença penal condenatória recorrível.
    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno, nego provimento ao recurso ordinário, prejudicado, por consequência o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente